Tribunal: TJMT
Processo: 1021890-63.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021890-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), JADSOM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.861.191-65 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO CONCRETAMENTE
–
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO DESTINADO A SER DISTRIBUÍDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado n. 25, TJMT) e das circunstâncias em que se deram a apreensão, posto que a droga era destinada ao interior de estabelecimento prisional.

As condições pessoais favoráveis do agente não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jadsom Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1º de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e em sede de plantão judiciário teve sua prisão convertida em preventiva em 2.12.2021.

Argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação, ao passo que a autoridade apontada como coatora apenas mencionou os requisitos da custódia cautelar, porém não motivou o decisum concretamente, violando, assim, o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que nem sequer foi apreciada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, as quais afirma serem suficientes e adequadas ao presente caso, especialmente por se tratar de réu primário e com bons antecedentes, além de não ter sido apreendida vultuosa quantidade de droga, fator este que não justifica a segregação.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 111922993).

(...)”
– Id. 112479985, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 112479985).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 113910494).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 114262467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Jadsom Rodrigues da Silva
, preso cautelarmente desde o dia 1º.12.2021 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data mencionada e o juiz plantonista, ao homologar a prisão no dia seguinte, converteu-a em preventiva com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública.

Inconformada, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais exigidos, salientando seus bons predicados pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

Com a detida análise da decisão objurgada, verifico que a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da medida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública.

Oportuno transcrever os fundamentos delineados no
decisum
:

“(...) No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao conduzido, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que foram apreendidos em poder do autuado aproximadamente 2,587 kg de substância análoga à maconha, separadas em sete porções, além de tesoura, plástico filme, barbante, fita adesiva transparente e balança de precisão, a evidenciar o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Nesse sentido, ainda, é relevante ressaltar que, durante a abordagem, o próprio conduzido informou que pretendia lançar o entorpecente apreendido no interior da unidade prisional local. A corroborar referida informação, registra-se que foram apreendidos também em seu poder três controles de drone, sendo infelizmente comum a utilização desses aparelhos entre criminosos para perpetração de condutas dessa natureza.

No mais, verifico, a par da existência de indício suficiente de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solta, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Não podem ser olvidadas as alegações ministeriais, no sentido de que garantir a segurança dos segregados já tarefa por mais desafiadora aos agentes públicos somente com os obstáculos internos que ali verificamos; com esse tipo de ação de fora, então, torna-se algo dificílimo e que coloca todos os envolvidos em maior risco, de modo que viola severamente a ordem pública. (...)”
– Id. 111922995, p.21.

Nota-se que a magistrada singular justificou a imprescindibilidade da prisão cautelar em elementos concretos, diante de algumas peculiaridades do caso, considerando principalmente a elevada quantidade de droga apreendida (2,587 kg de maconha) e demais apetrechos comumente usados na traficância, bem como pelo fato de que a droga era destinada a ser introduzida no interior de estabelecimento prisional; consignando ainda que foram apreendidos três controles de aparelho eletrônico
drone
, que tem sido utilizado para facilitar a prática criminosa.

A respeito da quantidade de droga apreendida, convém ressaltar que esse tema já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Sobre a matéria, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM O DESVALOR DAS CONDUTAS DELITUOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.Estando as razões de decidir do d. magistrado de 1º grau no sentido de que a medida constritiva preventiva se mostra indispensável para salvaguardar o meio social, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pela expressiva quantidade, natureza e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, impossível o acolhimento da tese defensiva de que o decreto segregatício se apresenta lastreado em fundamentação inidônea, porquanto tais fatores evidenciam o maior desvalor dos comportamentos ilícitos, assim como a periculosidade social do encarcerado, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.”
(TJMT, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.8.2018, publicado no DJe 2.8.2018).

Em relação aos predicados pessoais favoráveis do beneficiário, ressaltados na impetração, é entendimento sedimentado na jurisprudência, inclusive deste Tribunal, que estes, por si sós, não são suficientes para impedir a custódia cautelar e tampouco para revogá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022